Tribunal: CARF
Processo: 10845.000557/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.000557/2004-02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.882 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SÉRGIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
São considerados dependentes, para fins de dedução do imposto de renda, as
pessoas enquadradas na legislação do imposto de renda, uma vez comprovado
o vínculo com o declarante quando solicitado pela fiscalização.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000557/2004-02
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000557/2004-02

- dedução indevida de dependentes por falta de previsão legal ou não
comprovação do vínculo;
- dedução indevida de despesas com instrução de dependentes por não
comprovação do vínculo e/ou dos pagamentos.

Conforme já relatado no acórdão da DRJ em São Paulo/SP (fl. 116 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa onde fez juntar, como
comprovantes da relação de dependência, certidões de nascimento e casamento e para os gastos
com instrução das filhas, declaração da instituição de ensino e extratos bancários onde apontou
débitos que seriam relativos a pagamentos para a instituição de ensino beneficiária.
Transcrito do voto do acórdão no 17-30.406 da 3a Turma da DRJ/SPOII:
“(...)
II —DA GLOSA DE DEDUÇÃO RELATIVA A DESPESAS DE
INSTRUÇÃO
(...)
Os documentos apresentados como comprovação das despesas de instrução carecem de
força probatória uma vez que a Declaração Financeira (fls. 21) emitida pelo Colégio Prof'
Yeda Maria não informa o valor recebido relativamente As filhas Francieli e Giseli. Os
extratos bancários apresentados (fls. 28 a 50), cujos lançamentos a débitos seriam em
favor do Colégio Prof Yeda Maria, conforme anotação "A caneta", não permitem essa
certificação uma vez que no histórico do lançamento consta apenas a informação "109-
Pagamento de Titulo". Qual titulo? Em favor de quem? Seria necessária a apresentação
dos boletos bancários, ou outros documentos, que pudessem ser cotejados com os débitos
lançados nos extratos.
III — DA GLOSA DE DEDUÇÃO RELATIVAS A DEPENDENTES
(...)
Estes dispositivos cristalizam .a impossibilidade de uma pessoa que tenha apresentado
DIRPF em separado poder constar como dependente na DIRPF de outro contribuinte.
Essa 6 a situação fatica em relação a sua esposa Wilma de Araújo Teixeira, a qual,
segundo consulta a sistema da RFB (fls. 53), apresentou DIRPF2003, a-c 2002, tendo
declarado como fonte pagadora WILMA DE ARAUJO TEIXEIRA LANCHES ME —
CNPJ 01.479.982/0001-09.
Relativamente ao padrasto SALVADOR ALVES CAMPOS, inexiste previsão legal para
que o mesmo seja incluído como dependente do recorrente, como se pode verificar na
leitura dos incisos do art. 35 da Lei 9.250/95.
0 recorrente não apresentou documentação referente a FRANCIELI CRISTINA
TEIXEIRA que comprovasse a relação de dependência.
Quanto à filha GISELI CRISTINA TEIXEIRA, a certidão de nascimento apresentada
pelo recorrente faz prova hábil da relação de dependência. Bem assim, a mãe do
recorrente IVONE CHAVES TEIXEIRA (IVONE CHAVES CAMPOS, após o
casamento com SALVADOR ALVES CAMPOS), que não auferiu rendimentos, de
qualquer natureza, conforme consulta ao sistema GUIA-VIC, no qual consta a entrega de
Declaração Anual de Isento — DAI2003, a-c 2002 (fl.52).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000557/2004-02

Face ao exposto, julgo procedente em parte o lançamento objeto deste processo, sendo
confirmadas as glosas referentes A. dedução por dependentes do padrasto Salvador Alves
Campos, da esposa Wilma de Araújo Teixeira, e de Francieli Cristina Teixeira; e do total
de dedução por despesas com instrução; ficando restabelecida a dedução relativa à filha
Giseli Cristina Teixeira, e o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido alterado para
o seguinte;
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência EM PARTE da
impugnação, para restabelecer as deduções de dependentes referentes à mãe do recorrente e à
filha Giseli Cristina Teixeira, e mantes as glosas dos demais dependentes e do total das deduções
com despesas de instrução.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 134 por meio do
qual junta documentos referentes ao vínculo com a filha Francieli Cristina Teixeira (certidão de
nascimento) e comprovantes de pagamento das despesas com instrução das duas filhas
dependentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe para análise por esta turma do
CARF. O contribuinte recorre somente da glosa da dedução da dependente Francieli Cristina
Teixeira (filha) e das glosas das despesas com instrução das filhas, sendo essas então as únicas
matérias objeto do presente julgamento.

Dedução de dependente
O contribuinte junta aos autos a certidão de nascimento da filha e dependente
declarada Francieli Cristina Teixeira, fl. 148, nascida em 10/03/1992, logo com 10 anos de idade
à época dos fatos.
Como não há nos autos qualquer indicação de que existia declaração em separado
para a jovem relativa ao mesmo exercício, ou de que ela já havia sido declarada como
dependente na declaração de outro titular, deve ser então restabelecida a dedução dessa
dependente.

Despesas com instrução de dependentes
Resolvida a questão da relação de dependência com a filha Francieli, e já tendo
sido reconhecida na DRJ a dependência da filha Giseli, o recorrente acosta aos autos declarações
do Colégio Prof a Yieda Maria (Morone e Salgado Ltda), fls. 150 e 152, atestando o pagamento
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.882 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000557/2004-02

no ano letivo de 2002 das despesas com instrução de Giseli Cristina Teixeira, no valor de R$
1.929,78, e Francieli Cristina Teixeira, no valor de R$ 2.144,25, totalizando R$ 4.074,03. Foram
juntados ainda comprovantes de pagamentos bancários das mensalidades, fls. 136 e segs., para
cotejo com as indicações de pagamentos de títulos nos extratos anteriormente trazidos
Restadas comprovadas as despesas de instrução das duas filhas dependentes
legalmente declaradas, no valor total de R$ 4.074,03, com a instituição Morone e Salgado Ltda,
as deduções das mesmas devem ser restabelecidas, respeitado o limite legal de dedução de
despesas com instrução para o exercício em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital